Tribunal: TJSP
Processo: 2155394-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada e deferida a tutela de urgência para o fim de suspensão da exigibilidade de multa contratual e de valores relativos a período posterior ao pedido de portabilidade de serviços de telefonia – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada e deferida a tutela de urgência para o fim de suspensão da exigibilidade de multa contratual e de valores relativos a período posterior ao pedido de portabilidade de serviços de telefonia – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – ao julgador não se impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.